Tribunal: CARF
Processo: 13433.000095/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000095/2004-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.237 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
JOSÉ RICARDO CELINO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/2/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000095/2004-55
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000095/2004-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 910/926 e 1.040/1.055) interposto contra
decisão da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) de fls. 867/896 e 992/1.021, a qual julgou o lançamento procedente, mantendo o
crédito formalizado no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 10/3/2004
(fls. 6/13), decorrente de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias
em relação ao exercício de 1999, ano-calendário de 1998.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 1.443.648,67,
já incluídos juros de mora (calculados até 27/2/2004) e multa proporcional (passível de redução)
de 75%, refere-se à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada no montante de R$ 2.025.368,247.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 12/3/2004 (AR de fl. 186 e 408), o contribuinte
apresentou impugnação em 12/4/2004 (fls. 187/200 e 411/424), acompanhada de documentos de
fls. 201/212, 425/435, 440/635, 640/836 e 839/863, alegando em síntese, conforme resumo
extraído do acórdão recorrido (fls. 869/872):
(...)
3.1. que há irretroatividade da Lei Complementar n° 105/2001, não se aplicando para
fatos geradores anteriores à mesma;
3.2. que qualquer lançamento efetuado em relação a fatos ocorridos anteriormente ao
início da vigência da LC 105 deve ser efetuado em conformidade com a legislação então
em vigor, não podendo ser efetuado por meio de utilização de dados obtidos em virtude
da quebra do sigilo bancário do contribuinte, sendo estas provas inválidas, uma vez que
não autorizadas legalmente e impossíveis de serem utilizadas para determinação de
créditos tributários de acordo com o art. 5, LVI, da Constituição Federal;
3.3. que o §1° do art. 144 não dispõe sobre retroatividade de normas;
3.4. que no auto há o atropelamento de princípios constitucionais pelo que pede a
decretação da nulidade do auto de infração;
3.5. que os valores creditados/depositados nas contas-correntes do Banco do Bradesco,
Banco Itaú, são de origem da movimentação comercial e financeira de uma pequena
empresa familiar, denominada Mercantil Ceará Ltda, situada em Mossoro-RN;
3.6. que a empresa estava sujeita a restrições de movimentações bancárias e, sendo
assim, "os membros da família envolvida com a mesma, ingenuamente, passaram a
movimentar os recursos da empresa nas contas bancárias pessoais, devido à imperiosa
necessidade de transações bancárias, tentando desta forma evitar a falência da
empresa e a miséria da própria família";
3.7. que os recursos foram aplicados das mais diversas formas, "como por exemplo, em
pagamentos de empregados, pagamentos dos fornecedores, recolhimentos de impostos
e contribuições";
3.8. que a fiscalização alegou que os valores depositados/creditados têm que ser
comprovados com documentos hábeis em que haja coincidência de datas e valores sem
fundamentar o seu entendimento;
3.9. que a empresa proprietária dos valores depositados escriturou os seus lançamentos
por partida mensal enquanto os lançamentos bancários foram efetuados diariamente,
não havendo possibilidade de detalhar os valores creditados para coincidir com os
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000095/2004-55

valores contabilizados, até porque os montantes arrecadados pela empresa nem sempre
eram depositados integralmente nos respectivos dias de apuração e eram depositados em
contas diferentes;
3.10. que o objetivo dos depósitos era de descontar cheques recebidos e suprir fundos
para os cheques emitidos em favor dos fornecedores;
3.11. que o procedimento fiscal se tornou bastante fácil, bastando somar os valores
creditados e aplicar a alíquota e a multa sobre o montante, sem averiguar as informações
prestadas pelo contribuinte;
3.12. a fiscalização poderia ter usado da concessão da quebra do sigilo fiscal ofertado
pelo impugnante para requerer cópias de todos os cheques debitados e creditados nas
suas contas, como também poderia ter realizado testes de auditoria em relação aos
fornecedores da empresa Mercantil Ceará Ltda para confirmar que os pagamentos
aconteceram através de cheques do impugnante e que para isso foi fornecida cópia do
livro de entrada de mercadoria do período fiscalizado;
3.13. que forneceu cópias "de alguns canhotos de cheques emitidos em maio/98, que
foram os únicos encontrados, para demonstrar que os créditos ou débitos eram
provenientes de depósitos ou cheques descontados, efetuados pela empresa Mercantil
Ceará, para honrar compromissos com os fornecedores, a fiscal simplesmente afirmou
que canhotos não comprovavam créditos e sim débitos, mas caso ela tivesse o cuidado
de analisar os rabiscos escritos, os valores, o número do correspondente cheque e
tivesse comparado com os extratos apensos, teria verificado que sempre cada crédito
ou depósito corresponde praticamente ao equivalente do valor de cheque pago, com
isso comprovaria a veracidade de tudo que lhe foi informado, não restando na
necessidade do malfadado auto de infração";
3.14. que nos canhotos se encontra descrição de compras de determinadas mercadorias
relacionadas com o ramo de comércio da referida empresa;
3.15. que dos extratos bancários verifica-se que praticamente 100% das retiradas das
contas eram mediante desconto de cheques e, já que autorizou a quebra do seu sigilo
bancário, seria muito mais prático que a fiscalização tivesse solicitado fotocópia de
todos os cheques emitidos e confirmasse perante os sacadores se os mesmos realizaram
ou não alguma transação comercial ou financeira com a empresa Mercantil Ceará Ltda;
3.16. que não é comum o depósito de numerário de forma gratuita e indiscriminada em
conta bancária de terceiros, mas que no caso em tela demonstra-se uma exceção, tendo
em vista que se trata de uma pessoa com bastante afinidade em relação à família e que
agiu de boa fé emprestando o seu nome para que a empresa pertencente a seus
familiares não viesse a sucumbir;
3.17. que todos os recursos creditados/debitados nas contas do impugnante foram antes
tributados por pertencerem à Empresa Mercantil Ceará Ltda, a qual também foi
fiscalizada e autuada para os períodos fiscalizados de 01/01/1995 a 31/07/1999 sob o
Processo administrativo n° 13433.000803/99-66, tendo sido apurados conforme
registros nos balancetes mensais de verificação e no Livro de Apuração de ICMS, e
desde já requer que cópia integral do mesmo seja acostada a estes autos para servir de
provas pré-constituídas;
3.18. que durante a fiscalização apresentou cópia dos livros de entrada e saída da
referida empresa que demonstram a origem dos recursos depositados e o destino que foi
dado aos referidos recursos, afastando a presunção estabelecida por lei;
3.19. que não foram levados em consideração os extratos, faltando analisar e comprovar
que o saldo mensal das contas geralmente era de valor irrisório ou negativo, não se
caracterizando fato econômico de acréscimo patrimonial, pois os valores depositados
não foram utilizados como renda consumida com sinais de aumento patrimonial, tanto
que, conforme certidões anexas, emitidas pelos cartórios de registro de imóveis da
Comarca de Mossoró, onde é domiciliado, "comprova-se que não possui nenhum bem
imóvel, e declara que não possui qualquer outra espécie de bem material". Transcreve
trecho de acórdão do Conselho de Contribuintes que diz que os extratos bancários
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000095/2004-55

embora possam refletir sinais exteriores de riqueza, não caracterizam por si só
rendimentos tributáveis;
3.20. que perdura até hoje o entendimento de que o lançamento constituído
exclusivamente com base em depósitos bancários não apresenta substância suficiente
para a sua manutenção. Transcreve ementas de acórdãos de TRF e do Conselho de
Contribuintes para defender a inadmissibilidade do imposto de renda arbitrado com base
apenas em extratos bancários;
3.21. requer a improcedência e em conseqüência a nulidade do auto de infração pelo
fato de agredir o principio da irretroatividade da Lei e por haver interposição de
pessoas;
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 16 de março de 2007, a 1a Turma da
DRJ em Recife (PE) julgou o lançamento procedente, conforme ementa do acórdão no 11-
18.402 - 1a Turma da DRJ/REC, a seguir reproduzida (fls. 867/868):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia, quando forem prescindíveis
para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador e quando deixarem de
conter os requisitos estabelecidos pelo art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS . DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular,
mormente se a movimentação financeira for incompatível com os rendimentos
declarados.
LEGISLAÇÃO
QUE
AMPLIA
OS
MEIOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI.
O art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001 disciplina o procedimento de fiscalização
em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados
ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para
alcançar fatos geradores pretéritos.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
intimado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000095/2004-55

Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato especifico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 19/4/2007 (AR de fl. 903), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 21/5/2007 (fls. 910/926 e 1.040/1.055), em síntese,
com os seguintes argumentos:
RAZÕES DO RECURSO
FOI MANTIDO O LANÇAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, IRPF ANO-
CALENDÁRIO 1998 - INFRINGINDO O PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA, O PRINCÍPIO DO SIGILO BANCÁRIO, E O PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI.
IMPOSSIBILIDADE
DE
QUEBRA
DE
SIGILO
DAS
OPERAÇÕES
DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001.
DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. DA ILEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO
COM BASE APENAS EM EXTRATOS OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NÃO
EXISTÊNCIA DE SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
O processo foi analisado pela 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, em sessão de 24 de
setembro de 2009, tendo sido lavrado o acórdão no 2101-00.313 (fls. 932/939 e 1.061/1.068),
cuja ementa reproduzimos a seguir (fls. 932 e 1.061):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
Ementa:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, aplica-se o prazo de 5 (cinco)
anos previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, ainda que não tenha havido pagamento
antecipado.
Homologa-se no caso a atividade, o procedimento realizado pelo sujeito passivo,
consistente em "verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000095/2004-55

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo", inclusive quando tenha havido omissão no exercício daquela atividade.
A hipótese de que trata o artigo 149, V, do Código, é exceção à regra geral do artigo
173, I.
A interpretação do caput do artigo 150 deve ser feita em conjunto com os artigos 142,
caput e parágrafo único, 149, V e VII, 150, §§1° e 4o, 156, V e VII, e 173, I, todos do
CTN.
Decadência acolhida.
Devidamente cientificada do acórdão (fl. 940 e 1.069) a Fazenda Nacional
interpôs recurso especial (fls. 942/947 e 1.071/1.076), acompanhado de documentos de fls.
948/951 e 1.077/1.080.
O contribuinte foi cientificado do acórdão do Conselho de Contribuintes e do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 954/957 e 1.083/1.088) por meio do
Edital no 41/2010 DRF/MOS/NURAC (fl. 958).
De acordo com despacho de fls. 960/961, esgotado o prazo de 15 (quinze) dias da
ciência sem o oferecimento de contrarrazões ou apresentação de recurso especial pelo
contribuinte, o processo foi encaminhado ao CARF para apreciação.
Submetidos à análise de admissibilidade, o recurso foi acolhido pelo presidente da
primeira Câmara da Segunda Seção do CARF, em despacho no 2102-0029/2010 – 2a Turma de
30 de abril de 2010, nos seguintes termos (fls. 1.097/1.098):
Compulsando o Acórdão recorrido, vê-se que lá se acatou a tese de que é irrelevante a
existência, ou não, do pagamento para fins de aplicação do prazo decadencial previsto
no art. 150, § 4o, do CTN, pois, se a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, o tributo
amolda-se à sistemática do lançamento por homologação, no qual o qüinqüênio
decadencial conta-se do fato gerador. De outra banda, no Acórdão paradigma, avulta a
relevância do pagamento, e sua ausência leva o prazo decadencial para os limites do art.
173,I, do CTN, como acima se vê.
Patente a divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, na forma dos arts. 67 e 68, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, DOU seguimento ao Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda no tocante à
contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
devendo ser dado ciência deste despacho ao sujeito passivo, assegurando-lhe o prazo de
15 (quinze) dias para oferecer contrarrazões e, se for o caso, apresentar recurso especial
relativa à parte do acórdão que lhe foi desfavorável, na forma do art. 68, do Anexo II,
do Regimento Interno do CARF.
No julgamento realizado em sessão de 31 de janeiro de 2013, a 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deu provimento ao recurso especial, reconhecendo a
inexistência da decadência pela aplicação, ao caso concreto, da regra prevista no artigo 173,
inciso I do CTN, com início do prazo decadencial em 1/1/2000 e término em 31/12/2004, uma
vez que a ciência do lançamento ocorreu em 12/3/2004 (fls. 1.114/1.122). Abaixo reproduzimos
a ementa do acórdão no 9202-002.521 – 2a Turma (fl. 1.114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1998
IRPF OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO DECADÊNCIA ARTIGO 62-A DO RICARF.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000095/2004-55

O imposto de renda pessoa física é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento
por homologação, sendo que, na visão deste julgador, exceto para as hipóteses de dolo,
fraude ou simulação, o prazo decadencial para a constituição de créditos tributários é de
cinco anos contados do fato gerador.
Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício, opera-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o
crédito tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4° e do artigo 156, inciso V,
ambos do CTN.
Contudo, por força do artigo 62-A do RICARF, este Colegiado deve reproduzir a
decisão proferida pelo Egrégio STJ nos autos do REsp n° 973.733/SC, ou seja, “O prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
Assim, no caso, diante da inexistência de pagamento antecipado, aplica-se a regra
decadencial prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, de modo que o lançamento
relativo ao ano-calendário 1998, cientificado em 12/03/2004, não está atingido pela
decadência.
Recurso especial provido.
Em decorrência do não reconhecimento da decadência, os autos retornaram para a
análise das demais questões postas no recurso voluntário.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente questiona a legalidade e constitucionalidade da quebra de seu sigilo
bancário. Sobre o tema, importante esclarecer que antes da obtenção dos extratos bancários
diretamente através das instituições financeiras que deram origem à movimentação financeira,
assim como comprovar a origem dos recursos depositados nas contas bancárias, a autoridade
fiscal intimou o contribuinte para apresentar os seus extratos bancários1, não tendo atendido tal
solicitação.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário,
em razão da Lei complementar no 105 de 2001 não merece prosperar. Quando o contribuinte não
apresenta os seus extratos bancários, é permitida a requisição de informações financeiras
diretamente às instituições, como procedeu a fiscalização, nos termos do artigo 6o da Lei
Complementar no 105 de 20012 e do artigo 11, § 3o, da Lei no 9.311 de 1996 (com redação dada
pela Lei no 10.174 de 2001)3.

1 Termo de Inicio de Fiscalização, lavrado em 29/3/2001, com prazo de 20 (vinte) dias pra atendimento (fl. 28),
cuja ciência ocorreu em 10/4/2001, por via postal (AR fl. 29).
2 LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001. Dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras e dá outras providências.
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000095/2004-55

Com base nos extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais
representam prova concreta dos depósitos nas contas bancárias, a autoridade fiscal lançou mão
da presunção legal contida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 para efetuar o presente
lançamento.
A autuação fiscal foi pautada na lei, não havendo que se falar em extrapolação da
autorização permitida ao Fisco. Contudo, se a lei deixou de observar, em alguma medida, os
pressupostos constitucionais que autorizam o acesso a dados protegidos pelo sigilo bancário, a
discussão escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos.
Tais argumentos não são oponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 19724, como também no
enunciado da Súmula no 2 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos acima
transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314,
transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
Nesse sentido, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade levantadas
pelo Recorrente sobre a obtenção de informações bancárias diretamente junto às instituições
financeiras com base na Lei Complementar no 105 de 2001.

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas
de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão
conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

3 LEI No 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996. Institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, e dá outras providências.
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição, incluídas as atividades de
tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das
informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei no 10.174, de 2001)

4 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000095/2004-55

Quanto ao argumento que os depósitos bancários, por si só, não configuram
rendimentos tributáveis, eis que não representam sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo
patrimonial para o titular da conta bancária, cumpre esclarecer, em princípio, que o artigo 42 da
Lei no 9.430 de 1996 prevê expressamente que os valores creditados em conta de depósito que
não tenham sua origem comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos
de tributação do imposto de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430 de
1996 autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto,
não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A matéria já foi sumulada por este
CARF:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Cotejando as razões recursais com as razões consignadas na peça impugnatória
em relação à alegação do Recorrente que os recursos depositados em contas de sua titularidade
são da empresa Mercantil Ceará Ltda, pertencente a seus familiares, evidenciando a interposição
de pessoas nos termos do artigo 42, § 5o da Lei no 9.430 de 1996, constata-se que o presente
recurso voluntário corresponde a uma cópia ipsis litteris da impugnação de fls. 194/199 e
418/422. Dessa forma, nos termos do artigo 57, § 3o, Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9/6/2015, com redação dada pela Portaria MF
no 329 de 4/6/2017, transcrevemos no presente voto, excertos das razões de decidir da decisão de
primeira instância (fls. 891/892):
(...)
70. Analisando estas cópias do Livro de Registro de Saídas, verifica-se que as saídas
estão registradas por dia e mês do ano de 1998, com a indicação do número do
documento fiscal correspondente a cada saída, o que não se coaduna com o alegado pelo
contribuinte de que os lançamentos contábeis da empresa estariam registrados em
partidas mensais. Além disso, do comparativo dos valores das saídas diárias registradas
neste Livro com os valores dos depósitos bancários questionados ao contribuinte para
comprovar a sua origem, estes relacionados no Termo de Intimação de fls. 40 a 57 e nos
Demonstrativos de fls. 146 a 17 , verifica-se não haver coincidência de datas e valores
entre os mesmos, de sorte a não restar comprovada durante o procedimento fiscal a
origem dos depósitos através da movimentação comercial e financeira da empresa,
como alegado pelo contribuinte.
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000095/2004-55

71. Na impugnação, como já mencionado, o contribuinte apresentou os documentos de
fls. 190 a 427, dos quais se destacam os seguintes aspectos.
72. As fls. 190 e 191 referem-se à identidade e CPF do Sr. José Rircardo Celino
Oliveira, e as fls. 197 e 198 são cópias da identidade e CPF do Sr. Roberto Celino de
Oliveira, este se declarando (fl. 196) sócio-gerente da empresa Mercantil Ceará Ltda.
Destes documentos, constata-se que os dois são irmãos.
73. O contribuinte anexou cópias de certidões de cartórios em Mossoró-RN (fls. 192 a
194) informando que o mesmo não possui imóveis registrados nestes cartórios.
Observe-se que na Certidão de fl. 194 o Sr. José Ricardo Celino Oliveira é identificado
como comerciante.
74. O fato do contribuinte hão possuir imóveis não tem relação com a comprovação da
origem de depósitos. Não se trata aqui de análise de evolução patrimonial, mas
simplesmente de comprovar a origem dós depósitos e a titularidade dos recursos
correspondentes aos mesmos e não em que aqueles foram utilizados. O mesmo
raciocínio se aplica aos saldos das contas-corrente, para os quais o contribuinte alega
que são mínimos e assim demonstra não ter havido acréscimo patrimonial. O que
importa para efeito de tributação com base em depósitos bancários de origem não
comprovada é a comprovação da origem e titularidade dos recursos, e, a menos que o
beneficiário dos depósitos comprove com documentação hábil e idônea que os recursos
retornaram ou se destinaram a terceiro titular dos mesmos, não importa se os recursos
foram gastos, emprestados, guardados, investidos ou simplesmente ficaram na conta,
pois, no caso, a presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96 é de que os recursos lhe
foram disponibilizados, sendo rendimentos seus e, portanto, sendo irrelevante a
destinação dada por tal beneficiário.
75. À fl. 196, o contribuinte anexou uma declaração, assinada pelo Sr. Roberto Celino
de Oliveira, seu irmão, na qualidade de sócio-gerente da empresa Mercantil Ceará Ltda,
na qual este último declara que as contas-corrente em questão foram utilizadas em seu
favor (declarante), inclusive durante o período fiscalizado, e que os valores
creditados/depositados nas mesmas tiveram origem nas operações comerciais e
financeiras da empresa, tendo sido utilizadas as contas para a emissão de cheques,
depósitos e outras transações bancárias que se fizeram necessárias às suas atividades.
76. Esta declaração, para efeito de comprovação da origem de depósito, é bastante
frágil, ou melhor, não é suficiente, pois traz o mesmo conteúdo das alegações do
impugnante, para as quais já se pediu comprovação. O que se precisa para comprovar a
origem dos depósitos seriam documentos hábeis e idôneos tais como registros
contábeis, fiscais e bancários que atestem inequivocamente a origem e a titularidade dos
mesmos, com coincidência de data e valores entre tais registros e os depósitos/créditos
constantes dos extratos bancários.
77. O contribuinte anexou documentos que atestam dívidas tributárias da empresa
Mercantil Ceará Ltda perante a Receita Federal (fls. 202 e 203) e cópia de Decisão
DRJ/RCE n° 555, de 27/03/2001 referente ao PIS daquela empresa para períodos que
incluem o ano-calendário de 1998 (fls. 204 a 209).
78. Estes documentos apenas demonstram que a empresa, na condição de contribuinte,
tinha suas obrigações perante a Receita Federal, o que não demonstra, com os elementos
constantes dos autos, que no faturamento da empresa estariam inclusos os valores dos
depósitos. Do Livro de Registro de Saídas, verifica-se, inclusive, o contrário, ou seja,
que os valores das saídas diárias, que servem de base para o faturamento da empresa,
este base de cálculo do PIS, não coincidem em datas e valores com os valores dos
depósitos/créditos dos extratos, logo os documentos de fls. 202 a 209 não fazem prova
de que os depósitos seriam de titularidade da mencionada empresa.
79. Os documentos seguintes (fls. 210 a 261) são cópias dos canhotos de cheques do
mês de maio/1998 e dos extratos anteriormente já anexados durante o procedimento
fiscal, nada trazendo de novo.
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000095/2004-55

80. Às fls. 264 a 350, o contribuinte anexou cópia do Livro de Registro de Entrada da
empresa, o qual não traz prova da titularidade dos recursos dos depósitos, pois,
relativamente às entradas, a empresa incorre em dispêndios, o que significa débitos e
não créditos. Ainda assim não há coincidência de datas e valores entre os registros
diários neste Livro e os débitos nas contas-corrente do contribuinte, inclusive,
relativamente aos débitos dos cheques do mês de maio/1998, do Banco Itaú, para os
quais o contribuinte anexou os canhotos, ou seja, não há coincidência entre os débitos
nas contas bancárias os valores registrados diariamente no Livro de Registro de
Entradas da empresa.
81. As fls. 351 a 388 são cópias do Livro de Registro de Saídas já anteriormente
analisado, nada trazendo de novo.
82. Por fim, anexa cópia do auto de infração, do demonstrativo de depósitos de origem
não comprovada e do termo de encerramento da ação fiscal, documentos já constantes
dos autos.
83. Após o exame dos argumentos do contribuinte e dos documentos por este acostados,
conclui-se que o mesmo não comprovou, como alegado, que os depósitos tinham
origem na, e os recursos eram de titularidade da, empresa Mercantil Ceará Ltda.
84. Portanto, não se aplica ao presente caso disposto no § 5o do art. 42 da Lei n°
9.430/1996, pois ele estabelece que o lançamento somente ocorrerá em nome do terceiro
"quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa". No caso presente, o
contribuinte não consegue comprovar que os depósitos que deram origem à base de
cálculo do lançamento pertencem a terceira pessoa.
Deste modo, uma vez que o contribuinte não comprovou que os recursos
depositados em contas de sua titularidade pertencem à terceiros, não sendo caso de aplicação do
§ 5o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, não há como ser acatado seu argumento.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 19725 determina que a impugnação deve estar
acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar. Deste modo, cabia ao Recorrente
comprovar a origem dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação
fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação ou recurso, pois o crédito em seu favor é
incontestável.
Portanto, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epigrafe.
Débora Fófano dos Santos

5 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital